Tribunal: STF
Processo: RE 1515001
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-Doc. 52):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL UTILIZADO PARA A ATIVIDADE-FIM. SUBESTAÇÃO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA E NO MÉRITO APELAÇÃO PROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, esses foram acolhidos em parte para determinar o prosseguimento da execução quanto à Taxa de Coleta de Lixo (e-doc. 81).



    Em suas razões, a parte recorrente alega ter havido violação do art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal (e-Doc. 91).



    Defende que o Tribunal de Origem, ao declarar a imunidade tributária da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) em relação ao IPTU de imóvel de sua propriedade, contrariou o aludido dispositivo constitucional.



    Em síntese, entende que é plenamente aplicável ao presente caso os entendimentos fixados nos Temas nº 508 e nº 1140 da repercussão geral, no sentido de que as sociedades de economia mista em que a participação acionária seja negociada em Bolsas de Valores, visando à remuneração do capital de seus acionistas, não estão abrangidas pela regra da imunidade tributária a que alude o art. 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, justamente em razão das atividades desempenhadas.



    Assevera que:



    “Na hipótese concreta, em consulta ao portal eletrônico da CEEE, observa-se que as ações das Companhias CEEE-D e CEEE-GT são negociadas na Bolsa de Valores BMF & Bovespa - Nível 1 sob os códigos CEED3, CEED4, EEEL3 e EEEL4, respectivamente. Nesse cenário, fica evidente que a participação no mercado de ações configura intuito lucrativo por parte da CEEE, não estando acobertada pela regra da imunidade tributária, pois não exerce serviço público exclusivo.” (e-doc. 91, fl. 12)



    Aduz, por fim, que:



    “(...) na concessão de serviço público, os meios como será executado o serviço devem ser por conta e risco da empresa concessionária, devidamente remunerada, através da tarifa paga pelo usuário. Assim, o serviço público prestado restringe-se aos próprios serviços, não aos bens por ela utilizados” (e-doc. 91, fl. 18 — grifo do autor).



    Pede que o recurso extraordinário seja provido, reformando-se o acórdão recorrido, a fim de afastar a imunidade tributária recíproca reconhecida à parte recorrida, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.



    Em juízo de retratação negativo, em função do decidido no Tema nº 508 da repercussão geral, assim se manifestou o Órgão Colegiado (e-Doc. 110):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EMBARGOS. ECONOMIA MISTA. IMÓVEL DESTINADO A SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA EVENTUAL RETRATAÇÃO. 



    1. Se o órgão fracionário exarou compreensão devidamente fundamentada no sentido de que, no caso, não se aplica o TEMA 508 do STF, descabe a devolução para retratação, pois caracteriza coação para modificar o mérito do entendimento de inaplicabilidade, o que não é admissível. 



    2. Se o entendimento da inaplicabilidade do TEMA contém erro in judicando, não se corrige pela via do retorno ao órgão julgador para fins de reconsideração, e sim pela via do recurso ao Tribunal ad quem. 



    3. De qualquer sorte, não custa ratificar o entendimento. Subsiste a imunidade em relação ao imóvel destinado à atividade-fim na prestação de serviço público, como no caso, uma subestação de energia elétrica, tal como em relação água potável, mesmo que a fornecedora seja sociedade de economia mista. Em ambas as situações, inegável a afetação/prevalência do interesse público. 



    4. DEVOLUÇÃO AO EXMO. DES. 1º VICE-PRESIDENTE”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Discute-se a possibilidade de se reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, tendo presente o IPTU cobrado pelo Município de São Leopoldo relativamente ao imóvel mencionado nos autos.



    De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, não atrai a imunidade tributária recíproca o simples fato de prestar serviço público de caráter essencial uma sociedade de economia mista que possui ações em bolsa e busca remunerar seus acionistas. Sobre o assunto, vide o Tema nº 508 da Repercussão Geral, o qual envolveu a SABESP, prestadora dos serviços públicos essenciais de esgotamento e de fornecimento de água.



    Nesse sentido, colaciono precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual envolveu a Companhia Energética de São Paulo (CESP):



    “Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade.



    1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: ‘Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas’.



    2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares.



    3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares.



    4. Agravo regimental provido” (RE nº 1.380.136/MS-AgR-EDv-AgR, de cujo acórdão fui redator, DJe de 13/12/23).



    Como se vê, o acórdão recorrido vai de encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o que atrai a necessidade de sua reforma.



    Em sentido convergente, vide o seguinte caso análogo: ARE nº 1.373.282/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/6/22.



    Por fim, esclareço que o presente caso não se enquadra no Tema nº 1297/RG, no qual se discutirá a aplicação da imunidade tributária recíproca tendo-se presente bem público afetado à concessão de serviço público. No presente caso, reitere-se, o bem tributado é de propriedade particular da CEEE-D, sociedade de economia mista com participação em bolsa de valores e intuito lucrativo.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a imunidade tributária recíproca e determinar o prosseguimento da execução fiscal.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente